Tribunal: TJPA
Processo: 0004929-67.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004929-67.2018.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
GETÚLIO AIRES JÚNIOR
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
GETÚLIO AIRES JÚNIOR
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT, DO CP.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INSURGÊNCIA DIRIGIDA CONTRA O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA DEMONSTRADO PELO AUTO DE APREENSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL PORQUE A INFRAÇÃO DEIXOU VESTÍGIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APELAÇÃO DE GETÚLIO AIRES JÚNIOR.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. DESCABIMENTO. INVERSÃO MOMENTÂNEA DA POSSE DA RES FURTIVA QUE É SUFICIENTE PARA CONSUMAR O DELITO. VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE MAJORARAM A PENA BASE DESPROPORCIONALMENTE. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS OPERADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SANÇÕES MODIFICADAS
EX OFFICIO.
DECISÃO UNÂNIME.
1.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.

É certo que houve a apreensão da chave mestra e a prova testemunhal produzida em juízo demonstrou que o recorrente se utilizou desta para acionar a motocicleta. Todavia, como a infração deixou vestígios, demonstrados pela própria apreensão do instrumento utilizado para dar partida no motor do veículo (fls. 27 do inquérito policial), a prova pericial é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora do inc. III, do §4º do art. 155 do CP e não foi realizada nos presentes autos. Precedente do STJ.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1.

APELAÇÃO DE GETÚLIO AIRES JÚNIOR.
1.

O recorrente aduz que o delito não se consumou porque não teve a posse mansa e pacífica da motocicleta furtada, tendo em vista que o seu proprietário acionou dispositivo remoto que desligou seu motor. Porém, ocorreu a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que momentânea, que é suficiente apara a consumação do crime de furto, como no caso em análise, sendo descabido o pleito de reconhecimento da tentativa. Precedente do STJ.
2.

DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
DA PENA BASE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Esclareça-se que, para respeitar o critério da proporcionalidade, cada circunstância judicial reconhecida em desfavor do apelante exaspera a pena em 04 (quatro) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo penal e dividida pelo número de vetores previstos no art. 59 do CP que são em número de 08 (oito).
3.

A pena base, foi exasperada em 01 (um) ano pela valoração negativa das circunstâncias judiciais e 06 (seis) meses para as consequências do crime que também foram apreciadas em seu desfavor, não havendo qualquer censura a ser realizada na análise de ambas. Todavia, considerando o princípio da proporcionalidade, o
quantum
de aumento deve ser revisto de ofício pois, como dito acima, cada vetor deve exasperar a reprimenda em 04 (quatro) meses.
4.

PENA APLICADA.
Considerando que não houve equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 14 (catorze) dias multa. Não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. I), reduzem-se as penas em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando as penas definitivas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em face da inexistência de causas de diminuição e aumento da pena.
5.

Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, bem como, de ofício condenar o apelante às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com o capítulo da sentença que afastou a qualificadora do emprego de chave falsa no crime de furto e
GETÚLIO AIRES JÚNIOR
, insurgindo-se contra a condenação de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
alega que houve equívoco no afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, posto que foi demonstrada por meio de prova testemunhal, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia, conforme entendeu o juízo
a quo
.

Pede o provimento do apelo para, reconhecida a qualificadora, a pena seja exasperada.

Por sua vez,
GETÚLIO AIRES JÚNIOR
aduz que o delito não se consumou porque não teve a posse mansa e pacífica da motocicleta furtada, tendo em vista que o seu proprietário acionou dispositivo remoto que desligou seu motor.

Requer o provimento do apelo para, reconhecida a tentativa, as sanções sejam diminuídas.

Em contrarrazões, os apelados defendem o improvimento dos respectivos recursos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento de ambas as apelações.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 16/04/2018, na cidade de Ananindeua, a vítima Ewerton Cordeiro estacionou sua motocicleta em frente a sua residência. Posteriormente, por volta de 18:40 horas, ouviu o barulho do motor do seu veículo, ocasião em que viu o apelante fugindo na motocicleta e de imediato acionou uma guarnição da Polícia Militar que conseguiu prender o apelante que estava empurrando o veículo, pois a vítima conseguiu desligar o seu motor por meio de dispositivo remoto.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O apelante alega que houve equívoco no afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa (CP, art. 155, §4º, inc. III), posto que foi demonstrada por meio de prova testemunhal, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia, conforme entendeu o juízo
a quo
.

É certo que houve a apreensão da chave mestra - instrumento utilizado para acionar a motocicleta - e tanto a vítima como a testemunha Carlos Willames Santos de Macedo, quando ouvidos em juízo, disseram que o recorrente se utilizou desta para acionar a motocicleta (depoimentos gravados na mídia de fls. 21).

Todavia, como a infração deixou vestígios, demonstrados pela própria apreensão do instrumento utilizado para dar partida no motor do veículo (fls. 27 do inquérito policial), a prova pericial é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora do inc. III, do §4º do art. 155 do CP.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CHAVE FALSA. APREENSÃO. VESTÍGIO. EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA N. 168/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.
2. A apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, o que torna imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora do crime de furto.
3. No caso, apesar da apreensão, não houve a confecção da prova técnica, o que obsta o reconhecimento da qualificadora.
4. Os Embargos de Divergência apresentados contra acórdão que adotou entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça podem ser indeferidos por decisão monocrática, eis que incabíveis, nos termos da Súmula n. 168 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EAREsp 886.475/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 12/03/2019)

Rejeito, pois, o presente argumento.

DA APELAÇÃO DE GETÚLIO AIRES JÚNIOR

O recorrente aduz que o delito não se consumou porque não teve a posse mansa e pacífica da motocicleta furtada, tendo em vista que o seu proprietário acionou dispositivo remoto que desligou seu motor.

Ocorre que a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que momentânea, é suficiente apara a consumação do crime de furto, como no caso em análise.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, I E II; E 155, AMBOS DO CP. GUERREADO ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N.1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MODALIDADE TENTADA QUE SE IMPÕE.
1. Omissis.
2. Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (HC n. 495.846/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019).
3. A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/2/2016).
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1830412/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

Desacolho, portanto, a presente tese.

No entanto, cumpre fazer algumas considerações sobre a reprimenda aplicada, especialmente no que se refere à análise das circunstâncias judiciais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, para respeitar o critério da proporcionalidade, cada circunstância judicial reconhecida em desfavor do apelante exaspera a pena em 04 (quatro) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo penal e dividida pelo número de vetores previstos no art. 59 do CP que são em número de 08 (oito).

Pois bem. A pena base, foi exasperada em 01 (um) ano pela valoração negativa das circunstâncias judiciais e 06 (seis) meses para as consequências do crime (fls. 19-verso) que também foram apreciadas em seu desfavor, não havendo qualquer censura a ser realizada na sua análise. Todavia, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade, o
quantum
de aumento deve ser revisto de ofício pois, como dito acima, cada vetor deve exasperar a reprimenda em 04 (quatro) meses.

Realizo, desse modo, a nova dosimetria da pena.

Considerando que não houve equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 14 (catorze) dias multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. I), reduzem-se as penas em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando as penas definitivas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em face da inexistência de causas de diminuição e aumento da pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, bem como, de ofício, condeno o apelante às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator